Tribunal: STF
Processo: RMS 32004
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZES DO TRIBUNAL MARÍTIMO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO MENSAL PREVISTA NA LEI N. 8.216/1991. REQUERIMENTO DIRIGIDO AO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. OMISSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE PETIÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS PARA APRECIAR O PEDIDO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO: INAPLICABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR: DESCABIMENTO (ART. 27, INC. XVII, AL. G, DA LEI N. 10.683/2003 C/C ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). QUESTÃO AFETA À IMPLEMENTAÇÃO DE NORMAS EXISTENTES EM MATÉRIA DE PESSOAL CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.